Tribunal: CARF
Processo: 10340.720654/2023-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720654/2023-51
ACÓRDÃO
3301-014.747 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENGIE BRASIL ENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2018
CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. SÚMULA CARF No 231. PERÍODO DE
EFD-CONTRIBUIÇÕES. INAPLICABILIDADE
Por força do que dispõe o enunciado da Súmula CARF no 231, o
aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON
retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres
correspondentes. A condição objetiva da retificação, contudo, não alcança
o período em que a EFD-Contribuições se tornou obrigatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
nulidades arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário para afastar a necessidade de retificação das EFDs e devolver os autos à DRJ para que
proceda à apreciação das demais razões recursais da impugnação, vencido o Conselheiro Márcio
José Pinto Ribeiro, que negava provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 2215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.747 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720654/2023-51
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever o presente caso, adoto o relatório trazido pela DRJ:

Contra o interessado foram lavrados autos de infração de Cofins não-cumulativa
no valor total de R$ 65.843.239,73 (fls. 1.779/1.784) e de PIS/Pasep não-
cumulativo no valor total de R$ 14.294.877,92 (fls. 1.785/1.790), em função das
irregularidades que se encontram descritas no Relatório Fiscal (RF) de fls.
1.691/1.776;
A empresa apresentou impugnação de fls. 1.803/1.877, na qual alega, em síntese:
DOS FATOS PRELIMINARMENTE – DAS NULIDADES DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
2.1. DA INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO AO FISCO FEDERAL
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO FEDERAL
2.2. DA UTILIZAÇÃO DE PRESUNÇÕES PELA FISCALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE COTEJO
DE CADA DESPESA COM A ATIVIDADE DA IMPUGNANTE DO MÉRITO –
DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
3.1. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS APROVEITADOS EM CLARA SINTONIA COM OS
CRITÉRIOS LEGAIS
3.2. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO
DAS
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
PARA
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS DE PIS E COFINS
3.3. JURISPRUDÊNCIA DO CARF MAJORITÁRIA À ÉPOCA DOS FATOS. ARTIGO 24 DA
LINDB DO MÉRITO – DA CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS COMO INSUMOS –
DEMONSTRAÇÃO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA
4.1. DOS CRÉDITOS SOBRE BENS/SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS –
CONCEITO DE INSUMO - ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA PARA AS ATIVIDADES
ECONÔMICAS DO CONTRIBUINTE - STJ - RESP 1.221.170
4.2. DOS CRÉDITOS DE PIS E DE COFINS SOBRE GASTOS RECONHECIDOS PELA
FISCALIZAÇÃO COMO ESSENCIAIS E RELEVANTES
4.3. DOS CRÉDITOS INDEVIDAMENTE GLOSADOS PELA FISCALIZAÇÃO –
VINCULAÇÃO INTEGRAL AO PROCESSO PRODUTIVO DA EMPRESA
Dos Créditos sobre Gastos com Seguros
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.747 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720654/2023-51
3
Dos Créditos sobre Gastos com Vale-Alimentação – Funcionários vinculados ao
processo produtivo
Dos Créditos sobre Gastos com Manutenção, Limpeza e Conservação – Gastos
diretamente ligados ao Processo Produtivo
Dos Créditos sobre Gastos com Prevenção contra Acidentes em Áreas Energizadas
- Centros de Custos Vinculados ao Processo Produtivo
Dos Créditos sobre Gastos com Saúde dos Colaboradores ligados ao Processo
Produtivo da Impugnante
Dos Créditos sobre Gastos com Serviços Vinculados à Geração e Comercialização
de Energia
Dos Créditos sobre Gastos com Serviços de Engenharia, Ambientes e Consultorias
Dos Créditos sobre Gastos com Serviços e Sistemas de Informática
Dos Créditos sobre Gastos com Serviços e Peças de Manutenção de Máquinas,
Equipamentos e Instalações da Atividade de Geração de Energia
Dos Créditos sobre Gastos com Locação e Arrendamento de Máquinas e
Equipamentos
DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA – BUSCA PELA VERDADE
MATERIAL
DOS PEDIDOS
É o breve relatório.

Em sessão de 14/08/2024, a DRJ julgou a impugnação improcedente (Acórdão no
106-047.419), tendo adotado a seguinte ementa:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2018 NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível anular decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de ampla defesa,
ao contraditório ou às normas que definem competência.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. IMPOSSIBILIDADE.
A determinação do crédito se dará sobre as aquisições no mês e os custos e
despesas ou encargos incorridos no mês. A apuração extemporânea de créditos
só é admitida mediante o reconhecimento deste crédito no próprio período de
apuração.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. RETIFICAÇÃO DE EFD-CONTRIBUIÇÕES. NECESSIDADE
A utilização de créditos extemporâneos na apuração das contribuições para o PIS
e da Cofins, devidas segundo a modalidade não cumulativa, exige a retificação de
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.747 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720654/2023-51
4
declarações e demonstrativos (DCTF, Dacon ou EFD-Contribuições, conforme
aplicável), desde o período de apuração em que o crédito foi originado até o
período de apuração em que o mesmo será utilizado.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Em 23/09/2024, a Recorrente apresentou o seu recurso voluntário, trazendo razões
recursais semelhantes àquelas constantes de sua impugnação, exceto no que diz respeito a tópico
preliminar, relativo à nulidade do acórdão da DRJ por cerceamento do direito de defesa,
fundamentado na (a) omissão na análise das teses de mérito acerca do direito creditório e (b)
análise genérica dos argumentos acerca da nulidade do auto de infração.
Posteriormente, em sessão de 11/02/2025, esta Turma decidiu por afastar as
alegações de nulidade do lançamento e da decisão da DRJ e, por maioria de votos, converteu o
julgamento em diligência para que a autoridade fiscal procedesse à verificação do aproveitamento
dos créditos extemporâneos em períodos anteriores.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De partida, é interessante aqui salientar que o presente julgamento se dá em
continuação àquele iniciado em 11/02/2025 (Resolução no 3301-001.956), onde foram rejeitadas
as preliminares e se determinou a conversão do julgamento em diligência, para verificação pela
Origem de aproveitamento dos créditos extemporâneos em períodos anteriores.
Nesse mesmo julgamento, o Relator à época destacou que a DRJ não analisou o
mérito dos créditos aproveitados extemporaneamente, pois a questão prejudicial, de ausência de
retificação das EFD-Contribuições, foi aceita como tese obstativa à tomada dos créditos.
Assim, concluiu que, caso o relatório fiscal retornasse com resposta favorável à tese
da contribuinte, o processo deveria ser devolvido à DRJ para o julgamento de mérito dos créditos,
sob pena de supressão de instância. É o que se verifica no seguinte trecho da fundamentação do
acórdão:

2.1.7.1. Assim, a esta Turma restam dois caminhos: a) manter a decisão da DRJ ou
b) acolher a tese acerca da possibilidade do gozo do crédito extemporâneo e
Fl. 2218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.747 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720654/2023-51
5
devolver o processo à DRJ para que esta, superada a tese, prossiga com o
julgamento de mérito, sob pena de supressão de instância, inclusive.

Em 24/06/2025, a Recorrente foi cientificada da juntada do relatório de diligência
fiscal que, ao final, concluiu que a empresa não se aproveitou dos créditos apropriados
extemporaneamente em períodos anteriores ao da declaração do crédito.
É o que se verifica em seu tópico conclusivo:

3. DA CONCLUSÃO
Tendo por base as constatações relatadas acima, podemos concluir o que se
segue:
a) No curso da ação fiscal, a Fiscalização anuiu com os demonstrativos
apresentados pela então FISCALIZADA, atestando que não foram encontrados
indicativos de que ela já teria se aproveitado anteriormente dos créditos
extemporâneos inseridos na apuração do PIS/COFINS de 07/2018, ratificando
este entendimento nesta Diligência.

A apresentação desse quadro probatório favorável, antes do início da vigência da
Súmula CARF no 231 (vigente desde 16/09/2025), tenderia a resultar em decisão favorável à
pretensão do contribuinte para a superação da exigência de retificação de obrigações acessórias.
Contudo, após a entrada em vigor da súmula, essa decisão merece maiores
reflexões.
De acordo com o que se pode extrair do art. 85, inc. VI, do RICARF, a súmula do
CARF vincula o Conselheiro pelo que dispõe o seu enunciado, isto é, pelo que consta
expressamente em seu texto normativo. É o que se verifica abaixo:

Art. 85. Perderá o mandato o conselheiro que:
(...)
VI - deixar de observar enunciado de súmula do CARF ou de resolução do Pleno da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, bem como o disposto nos art. 98 a 100;

Desta forma, se o caso em concreto apreciado for minimamente diferente daquele
expressamente trazido no enunciado da súmula do CARF, abre-se a possibilidade de o Conselheiro
decidir em desconformidade com a própria ratio deciendi do enunciado, desde que, para isso, faça
Fl. 2219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.747 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720654/2023-51
6
a apresentação do cenário, apontando os elementos que demonstram a sua distinção em relação
ao padrão sumulado. É o que a doutrina denomina por distinguishing.
No específico caso da Súmula CARF no 231, impõe-se a condição objetiva da
retificação de obrigações acessórias para o aproveitamento extemporâneo de crédito somente
para o período em que a obrigação era o envio do DACON, não alcançando àqueles em que já
vigorava a EFD-Contribuições, por inexistência de previsão legal nesse sentido.
É o que se verifica a seguir:

Súmula CARF no 231
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep
e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando
os créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.

Evidentemente, nada impede que o julgador adote a ratio decidendi da súmula.
Todavia, ao assim proceder, o julgador não aplica o enunciado sumulado, mas tão somente o
racional constante das decisões da Câmara Superior que levaram à edição da súmula, o que, em
certa medida, equivale à adoção pura a simples de entendimentos outros da Câmara Superior que,
apesar de relevantes, não vinculam a decisão das chamadas “Câmaras Baixas”.
Sendo assim, quando uma turma julgadora passa a adotar a ratio deciendi da
Súmula CARF no 231 (ex. Acórdãos 3201-012.642, 3102-002.963, 3201-012.596, 3202-003.060)
para a questão do creditamento extemporâneo de PIS/COFINS dentro do período de vigência da
EFD-Contribuições, o que ela faz é seguir o racional dos acórdãos no 9303-011.780, 9303-013.263,
9303-014.081, isto é, dos precedentes da Câmara Superior que levaram à edição da norma
vinculante.
E esse entendimento acerca desse fenômeno processual é de crucial relevância,
pois ao não haver a aplicação da súmula, abre-se ao contribuinte a possibilidade de interposição
do recurso especial, conforme previsto no art. 115, inc. II, do RICARF.
Retomando-se à análise do caso concreto, tem-se que os créditos extemporâneos
se referem ao período de 08/2013 a 05/2018 e que, para todas as competências, a obrigação
acessória que vigorava era a EFD-Contribuições.
Ainda, embora sejam raríssimos os casos verificados neste Tribunal Administrativo –
e, por esse motivo, houve a edição da mencionada súmula –, tem-se no presente caso que a
Recorrente contribuiu com a construção do conjunto probatório desde a fase de fiscalização, o
que resultou, com o auxílio do próprio Auditor Fiscal, em um relatório do auto de infração onde se
analisou, inclusive, a materialidade dos créditos tomados extemporaneamente. É o que se verifica
no relatório de fls. 1.691-1.775:
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.747 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720654/2023-51
7

Depois, a contribuinte fez a devida complementação da documentação faltante,
apresentando minucioso demonstrativo de não aproveitamento dos créditos em períodos
anteriores, com a abertura das memórias de cálculo de cada período em extensas planilhas
analíticas de apuração de créditos.
E só por esse motivo, isto é, por haver documentos suficientes que conferiam
verossimilhança quanto à liquidez e certeza dos créditos extemporâneos é que esta Turma se
dispôs a converter o julgamento em diligência, pois, conforme premissa estabelecida em julgados
anteriores, a diligência não se presta a fazer as vezes contribuinte no que diz respeito ao seu ônus
probatório, mas, diferentemente, tem por função dirimir dúvidas, confirmar a veracidade de
dados trazidos ou sintetizar informações carreadas em grande volume, conforme é possível inferir
do art. 18 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, trata-se o presente de caso sui generis que, inclusive, difere daqueles
utilizados nos precedentes da Câmara Superior e que levaram à edição da mencionada súmula, o
que, a meu ver, ensejaria a necessidade de uma maior reflexão acerca da extensão daquele
entendimento ao período abrangido pela EFD-Contribuições, pois, após a constatação de certeza e
liquidez dos créditos pelo próprio fisco, não parece adequada a manutenção da glosa,
especialmente porque, assim decidindo a Administração Tributária, é certo que a contribuinte se
socorrerá do Poder Judiciário em busca de seu direito, sendo altamente provável a anulação da
decisão aqui tomada por mero formalismo ou obediência ao princípio da uniformização da
jurisprudência. Em resumo, haverá prejuízo à contribuinte e, também, aos cofres públicos.
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.747 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720654/2023-51
8
Firmado o ponto que justifica a não aplicação da Súmula CARF no 231, haveria,
ainda, a necessidade de se julgar a materialidade dos créditos, uma vez que, apesar de ter havido
validação por parte da própria fiscalização para a maior parte das rubricas, a DRJ não apreciou o
assunto, pois, por consequência lógica da adoção da tese da existência de condição objetiva ao
aproveitamento extemporâneo, essa etapa não se fazia necessária.
Cabe aqui salientar que não me parece possível a superação desse ponto por esta
Turma Julgadora, isto porque a supressão de instância só não resultará em nulidade do julgado se
o resultado for integralmente favorável ao contribuinte, conforme previsto no art. 59, § 3o, do
Decreto no 70.235/1972, o que não parece ser provável no presente caso, pois, conforme já
alertado acima, há algumas rubricas em que o entendimento do Fisco foi contrário àquele
apresentado pela contribuinte, sendo aparentemente plausíveis as razões trazidas pelo Auditor
Fiscal.

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as nulidades arguidas e, no mérito, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a necessidade de retificação das EFDs e
devolver os autos à DRJ para que proceda à apreciação das demais razões recursais da
impugnação.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 2222
DF CARF MF
Original